Tribunal: TJMT
Processo: 1014825-41.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014825-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ROBERTO DE FRANCA - CPF: 013.165.951-02 (PACIENTE), MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EDSON ADAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 545.165.101-97 (INTERESSADO), NATALINO GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.949.381-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENT
A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
.

TESES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E INCONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRIO
CIONAL D
O ART. 366 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.

TESES DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,

EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA AO CORRÉU E
ILEGALIDADE DA PRISÃO
.

NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Regimental Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
, no qual se pretendia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, a extensão dos efeitos de absolvição concedida a corréu e o reconhecimento de alegada ilegalidade da prisão.

II. Questões em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se podem ser conhecidas, em sede de agravo interno, alegações de nulidade da citação por edital e de inconstitucionalidade do art. 366 do Código de Processo Penal não deduzidas na impetração originária; (II) verificar a existência de constrangimento ilegal apto a afastar a vedação à supressão de instância; (III) analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da absolvição concedida a corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal; (IV) examinar a viabilidade do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva sem prévia manifestação do juízo de origem.

III. Razões de decidir:

3. As alegações de nulidade da citação por edital e de inconstitucionalidade da suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do Código de Processo Penal não podem ser conhecidas, por configurarem inovação recursal, em afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram submetidas à apreciação na impetração originária nem enfrentadas na decisão agravada.

4. Não há constrangimento ilegal apto a justificar a mitigação da vedação à supressão de instância, porquanto os pedidos formulados pelo agravante encontram-se pendentes de apreciação perante o juízo de origem, em regular tramitação processual, inexistindo recusa de prestação jurisdicional ou demora injustificada.

5. A pretensão de extensão dos efeitos da absolvição concedida a corréu, fundamentada na inexigibilidade de conduta diversa, demanda análise de circunstâncias pessoais e subjetivas de cada agente, incompatível com a estreita via do
Habeas Corpus
e sujeita à apreciação inicial pelo juízo natural da causa.

6.
O exame da alegada prescrição da pretensão punitiva exige verificação dos marcos interruptivos e dos períodos de suspensão do processo e do prazo prescricional, circunstâncias que reclamam prévia análise pelo magistrado responsável pela condução do feito.

7.
A decisão monocrática agravada observou os limites de competência desta instância revisora, preservando o sistema de controle jurisdicional e a atuação prévia do juízo natural.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

“É inadmissível a apresentação de teses jurídicas inéditas em agravo interno, por configurar inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade.”

“A mitigação da vedação à supressão de instância em Habeas Corpus somente se justifica diante de manifesta ilegalidade ou situação teratológica evidenciada de plano.”

“A extensão dos efeitos de absolvição fundada em causa de exclusão da culpabilidade depende da análise das circunstâncias subjetivas de cada agente, não sendo cabível na via estreita do Habeas Corpus sem prévia apreciação pelo juízo de origem.”

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pressupõe a análise dos marcos interruptivos e dos períodos de suspensão processual, competindo ao juízo natural a apreciação inicial da matéria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 366 e 580.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental Interno, com efeito suspensivo,
interposto por
SEBASTIÃO ROBERTO DE FRANÇA,

em face da decisão monocrática proferida nestes autos do
Habeas Corpus
nº 1014825-41.2026.8.11.0000, por meio da qual não se conheceu do remédio constitucional.

Em suas
razões recursais,
o agravante
sustentou
que a alegada supressão de instância deve ser afastada diante da existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a excepcional atuação da jurisdição constitucional.

Aduziu, ainda,
a
nulidade absoluta da citação por edital
, bem como
,
a i
nconstitucionalidade da suspensão do prazo prescricional
prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, matérias suscitadas apenas nesta fase recursal.

R
eiterou
, outrossim, o pedido de extensão dos efeitos da absolvição concedida ao corréu em 2019, além do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ao final, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar o cumprimento do mandado de prisão, e, no mérito, o seu provimento
(ID n. 366893889
)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial
do recurso e, na parte conhecida, pelo
desprovimento
do agravo (ID n.
371567885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre destacar que o Agravo Interno
é tempestivo
e
preenche os demais requisitos de admissibilidade,
contudo comporta apenas
conhecimento parcial.

Isso porque, ao examinar as razões recursais, verifica-se que o agravante suscita questões que não integraram a impetração originária nem foram submetidas à apreciação deste Relator por ocasião da prolação da decisão monocrática agravada, consistentes nas alegações de
nulidade da citação por edital
e de
inconstitucionalidade da suspensão do prazo prescricional
prevista no art. 366 do Código de Processo Penal.

É firme o entendimento jurisprudencial de que o agravo interno
se destina
ao
reexame dos fundamentos da decisão impugnada,
não se prestando à
veiculação de pretensões inéditas
ou à
introdução de questões jurídicas não anteriormente suscitadas,
porquanto, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, a insurgência deve guardar estrita pertinência com os fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se a demonstrar eventual desacerto do
decisum
recorrido.

Desta forma
, a veiculação de teses novas nesta fase processual configura inadmissível inovação recursal, circunstância que impede o conhecimento das
alegações relativas à
nulidade da citação por edital
e à
inconstitucionalidade do art. 366 do Código de Processo Penal
, razão pela qual não conheço do agravo, em relação as referidas teses
.

Quanto às demais insurgências, concernentes ao
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,

à extensão dos efeitos da absolvição concedida ao corréu e à alegada ilegalidade da prisão,
não vislumbro elementos aptos a desconstituir os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual o recurso, na parte conhecida,
não merece provimento.

Verifica-se que o impetrante formulou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT

os mesmos pleitos posteriormente veiculados nesta impetração,
os quais, protocolizados em abril de 2026, ainda aguardam apreciação. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os autos encontram-se em trâmite regular, pendentes de manifestação do Ministério Público, após a qual serão submetidos à análise e deliberação judicial.

Nesse contexto, não se vislumbra a existência de ato coator concreto, atual ou iminente atribuível ao magistrado singular, porquanto os elementos constantes dos autos evidenciam que o feito tramita regularmente, em observância ao procedimento legalmente estabelecido, sem qualquer indicativo de recusa na prestação jurisdicional ou de demora injustificada capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

A pretensão defensiva, em realidade,
busca submeter diretamente a esta instância revisora matérias que ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem,
providência que não se mostra juridicamente admissível, pois implicaria
indevida substituição da atividade jurisdicional

atribuída ao magistrado de primeiro grau,
em afronta à distribuição constitucional de competências, ao princípio do juiz natural e à própria lógica do sistema recursal.

Tampouco prospera a alegação de que a natureza constitucional do
Habeas Corpus
autorizaria, por si só, o afastamento das regras de competência e da vedação à supressão de instância, porquanto, embora se trate de instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, a jurisprudência pacificou o entendimento de que a mitigação desse óbice
somente é admissível em situações excepcionais,

nas quais se evidencie, de plano, manifesta ilegalidade ou situação teratológica
apta a justificar a atuação imediata da instância superior,
circunstâncias que não se verificam no caso em exame.

No que concerne ao pedido de
extensão dos efeitos da absolvição concedida ao corréu,
com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, observa-se que a decisão absolutória
decorreu do reconhecimento, pelo Tribunal do Júri,
da tese de inexigibilidade de conduta diversa. Trata-se de causa de exclusão da culpabilidade cuja incidência
depende da análise das circunstâncias pessoais e subjetivas de cada agente,
de modo que a aferição da identidade de situações entre corréu e paciente
demanda exame individualizado do contexto fático-probatório,

providência incompatível com a estreita via do
Habeas Corpus
e que, de toda forma, deve ser
inicialmente apreciada pelo juízo da causa.

Igualmente, a alegação de
prescrição da pretensão punitiva,
embora verse sobre matéria de ordem pública, não afasta a necessidade de prévia manifestação do juízo singular. Isso porque a aferição da ocorrência da prescrição
pressupõe a análise dos marcos interruptivos eventualmente verificados ao longo da persecução penal,
bem como,
do período efetivo de suspensão do processo e do curso prescricional.

Ademais, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem após a solicitação de esclarecimentos decorrente do indeferimento da medida liminar, o feito
encontra-se suspenso, estando igualmente suspenso o prazo prescricional,
circunstância que demanda
prévia verificação pelo magistrado responsável pela condução do processo.
Esses

elementos reforçam a necessidade de apreciação inicial da matéria
pelo juízo natural da causa,
a quem compete examinar a
regularidade da suspensão processual e seus reflexos sobre a contagem do prazo prescricional.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a decisão monocrática que não conheceu da impetração, porquanto observou os limites da competência desta instância, preservou a regularidade do sistema de controle jurisdicional e resguardou a necessária atuação prévia do juízo natural da causa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental interposto por
SEBASTIÃO ROBERTO DE FRANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026